Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃL DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇAÕ DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de, junto com quatro comparsas, tomar o telefone celular, relógio e a jaqueta de um homem que caminhava na rua, intimidando-o com arma de fogo.

2 As disposições contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, relativo ao reconhecimento fotográfico, expressam meras recomendações, seno o próprio inquérito policial dispensável, se, por outros meios, são provados os fatos. A vítima, depois de roubada, encontrou na rede social a informação da prisão de indivíduos que praticavam roubo de celular contra transeuntes, reconhecendo prontamente o réu, e confirmando-o com firmeza e segurança na delegacia.

3 Na apuração de crimes, a palavra da vítima é de grande importância na elucidação dos fatos, máxime quando se apresenta lógica, coerente e amparada em outros elementos, tais como notícias e depoimento de terceiros. A ameaça exercida com uso de arma e em concurso de pessoas foi comprovada pela prova testemunhal em Juízo, mantendo-se as majorantes.

4 Afasta-se o aumento cumulativo das causas de aumento, pois em descompasso com o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, o qual determina que no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, deve prevalecer aquela que mais aumente.

5 Apelação parcialmente provida.